Tribunal: TJDFT
Processo: 0744893-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO CONTÁBIL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por meio dos Recursos Especiais 1.704.520 e 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil. 1.1 Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. A matéria suscitada — insurgência quanto à prova pericial — não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2.1 Não verificada situação de urgência que justifique o cabimento excepcional do Agravo, sendo certo que tais questões devem ser suscitadas, oportunamente, em preliminar de recurso de Apelação, caso reste configurado eventual prejuízo à parte.
3. Recurso conhecido e não provido.